Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-46.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002454-46.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), NONATO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 459.461.831-68 (RECORRIDO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA –

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DÍVIDA QUITADA – PAGAMENTO DO
DÉBITO
– MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO– FATURAS – COMPROVANTES DE QUITAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
–
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Cuida-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais por manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Resta incontroverso dos autos que os valores cobrados pela Ré, no importe de R$ 520,75 (quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) não são devidos. Comprovantes de quitação juntados aos autos – ID 77828968.

2. Sentença que deu parcial procedência do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

3. Pretensão recursal visa à reforma da sentença, alegando que a negativação é devida, atuando no exercício regular de direito. Aduz que o dano não foi comprovado e ao final requer a redução do quantum arbitrado.

4. Provado está que a Recorrente inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito na data de 20/10/2017. O débito foi quitado em 18/06/2019. Apesar de regularizada a situação, o nome do autor somente foi retirado após a propositura da ação e por ordem judicial, na data de 20/02/2020.

5. A situação vivenciada pelo consumidor, em razão da flagrante demora desarrazoada para a regularização perante os órgãos de proteção ao crédito, é situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Inexiste nos autos qualquer justificativa para tamanha demora.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deve ser reduzido, eis que atende aos critérios sopesados pelo magistrado a quo, além do que se revela aquém do usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021